Tribunal: STJ
Processo: 5003128-44.2022.8.21.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078131 - RS(2025/0403706-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GUSTAVO BITENCOURT DAVILA
ADVOGADOS
: ISABÉLA CAMERINI CORRÊA SILVA - RS109347
ARTHUR SPECHT VITÓRIA - RS132032
VALÉRIA AMORIM FIGUEIRA - RS131263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE REFUTAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
MENÇÃO À
SÚMULA 182/STJ.
SEM ENFRENTAMENTO ADEQUADO.
SÚMULA 83/STJ
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55822294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:01
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 93498f2d-f1e9-4333-8774-1ec853552d8f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078131 - RS(2025/0403706-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GUSTAVO BITENCOURT DAVILA
ADVOGADOS
: ISABÉLA CAMERINI CORRÊA SILVA - RS109347
ARTHUR SPECHT VITÓRIA - RS132032
VALÉRIA AMORIM FIGUEIRA - RS131263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE REFUTAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
MENÇÃO À
SÚMULA 182/STJ.
SEM ENFRENTAMENTO ADEQUADO.
SÚMULA 83/STJ
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por G B D contra decisão
monocrática assim ementada (fl. 354):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que houve impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial e que a aplicação da
foi indevida, porquanto rebatida no agravo em recurso especial (fls.
Súmula 83/STJ
).
362/364
Argumenta que, quanto ao direito ao silêncio seletivo, houve coação
processual pela formulação de perguntas após a manifestação do réu, comprometendo
a livre escolha das respostas, e que o direito ao silêncio autoriza a seleção das
perguntas e do ator processual que as formulará (fls.
).
362/363
Sustenta que a dosimetria padeceu de desproporcionalidade, porque uma
única circunstância judicial elevou a pena em 75%, e que a orientação desta Corte
Documento eletrônico VDA55822298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:01
Código de Controle do Documento: 34f9da1f-0ee4-469f-9720-e8b73aea3985

indica exasperações em
do termo médio ou
da pena mínima; acrescenta tratar-
1/8
1/6
se de matéria de ordem pública, com cálculos aritméticos simples e ausência de
fundamentação quanto à negativação dos vetores (fls.
).
363/364
Defende que a detração não se confunde com a progressão de regime e
que, ao fixar o regime, o Tribunal de origem deveria considerar o recolhimento
domiciliar noturno e o tempo de prisão preventiva, nos termos do
(fl.
Tema 1.155/STJ
364).
Ao final da peça recursal, requer seja: I. reconsiderada a decisão que não
conheceu o agravo em recurso especial, para que seja ele conhecido e provido; II.
subsidiariamente, a submissão do presente agravo interno para julgamento por órgão
(fl. 364).
colegiado desta Nobre Corte
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC,
o
c/c
art. 3
o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada está calcada no seguinte fundamento:
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial, com incidência da
porque o agravo
Súmula 182/STJ,
em recurso especial não enfrentou, de modo suficiente, a aplicação da Súmula 83/STJ
quanto à nulidade por ausência de prejuízo, à dosimetria da pena e à detração/regime
inicial (fls.
).
354/356
A parte agravante, no entanto, não impugnou o fundamento de violação do
princípio da dialeticidade, consistente na ausência de refutação específica e
pormenorizada dos motivos de inadmissão relacionados à nulidade por ausência de
prejuízo, à dosimetria e à
inicial.
detração/regime
Assim, é o caso de incidir a Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
Documento eletrônico VDA55822298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:01
Código de Controle do Documento: 34f9da1f-0ee4-469f-9720-e8b73aea3985

e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55822298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:01
Código de Controle do Documento: 34f9da1f-0ee4-469f-9720-e8b73aea3985

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0403706-8
AREsp 3.078.131 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50031284420228210055
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO BITENCOURT DAVILA
ADVOGADOS
: ISABÉLA CAMERINI CORRÊA SILVA - RS109347
ARTHUR SPECHT VITÓRIA - RS132032
ADVOGADA
: VALÉRIA AMORIM FIGUEIRA - RS131263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUSTAVO BITENCOURT DAVILA
ADVOGADOS
: ISABÉLA CAMERINI CORRÊA SILVA - RS109347
ARTHUR SPECHT VITÓRIA - RS132032
ADVOGADA
: VALÉRIA AMORIM FIGUEIRA - RS131263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054854490=4<41119@
2025/0403706-8 - AREsp 3078131 Petição : 2026/0018116-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:07
Código de Controle do Documento: 6541DD03-06D2-4EBC-83FB-12FC32DA731C